Tribunal: STF
Processo: SS 5565
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS DE CORREÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A SUSTAÇÃO DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA E OBLÍQUA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Pará contra decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos do Mandado de Segurança nº 0802996-05.2022.8.14.0000, que deferiu medida liminar para sustar o andamento do V Concurso Público para o cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Pará.



    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado por candidatos do mencionado certame em face do Defensor Público Geral, sob a alegação de que a autoridade coatora teria eliminado critério de avaliação das provas prático-dissertativas originalmente previsto nos itens 9.8.4 e 9.8.5 do Edital nº 1/2021, relacionado a imposição de descontos na pontuação por erros no uso da língua portuguesa, acatando requerimento de candidatos que se sentiram prejudicados com suposto desvio de finalidade a fim de beneficiá-los. Relata que a liminar pleiteada restou deferida, “para suspender de imediato os efeitos do ato coator consistente na alteração dos critérios de correção contidos nos itens 9.8.4 e 9.8.5 do edital nº 1 do certame em questão, até o julgamento do mérito do presente writ, sustando, por isso, o prosseguimento do V concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor público substituto do Estado do Pará”. 



    Sustenta que a decisão impugnada, ao suspender a realização do concurso público, causa grande prejuízo à ordem pública, jurídica e social, “além de prejudicar 189 (cento e oitenta e nove) candidatos que não figuram como autores da referida ação, que além de se conformaram com o resultado do certame, já dispenderam recursos e programação para estarem na próxima fase do concurso que está designado para os próximos dias 19 e 20 de março de 2022”. Ressalta a necessidade de prosseguimento do concurso, ante a escassez de Defensores Públicos no Estado e os impactos na prestação de serviços à população socialmente vulnerável, pontuando a existência de cronograma rígido para a conclusão do certame, com vistas a evitar a vedação à contratação de servidores aplicável ao período eleitoral.



    Defende que a realização da etapa prevista para as datas de 19 e 20 de março de 2022 não prejudicaria os interesses dos impetrantes, haja vista estarem os mesmos habilitados para a próxima fase do concurso em questão, inexistindo qualquer dano ao seu direito. Aduz, ademais, que a decisão resulta na ingerência no mérito administrativo, com a modificação dos critérios estabelecidos pela Administração Pública, sendo que “a justificativa para a mudança dos critérios de correção teve causa na finalidade de se reparar desproporcionalidade em se não atribuir pontuação na prova discursiva/peça prática tão somente em decorrência de erros gramaticais, passando-se a exigir tão somente o domínio sobre os argumentos jurídicos, tal qual ocorre nos concursos para as carreiras de Promotor de Justiça e de Juiz”. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0802996-05.2022.8.14.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória do Tribunal de Justiça do Pará em mandado de segurança, em virtude da qual restou suspenso o andamento de concurso público para o provimento de cargos de defensor público naquela unidade da federação. 



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o julgador na origem fundamentado sua decisão no fato de ter havido dos critérios de correção das provas prático-discursivas após sua realização, com a exclusão de item do edital, o que seria indevido à luz dos princípios da legalidade e da isonomia e à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É o que se depreende do seguinte excerto (doc. 11): 



    “(...) Nota-se que neste momento ocorreu uma mudança no edital primitivo, ocasionando prejuízo para os candidatos ora impetrantes, uma vez que alterou as suas pontuações e consequentemente suas respectivas classificações no concurso público para o cargo de Defensor Público Substituto. 



    Diante dos fatos acima relatados entendo que a mudança de regras do edital no curso do certame viola claramente os princípios constitucionais, uma vez que, o edital é lei de regência do concurso público e como tal deve ser respeitada sendo intolerável qualquer desvio sob pena de mácula aos princípios da legalidade e da isonomia. 



    Não se desconhece que o edital pode ser alterado quando vícios impertinentes assim o exijam, com a finalidade de evitar a nulidade do certame, não sendo o caso dos presentes autos, uma vez que a norma culta da língua portuguesa é a base da escrita e deve ser exigida ao Cargo de Defensor Público, uma vez que está inerente ao exercício do cargo. 



    Dessa forma, entendo que o trabalho de avaliação da banca examinadora parte dos critérios avaliativos recomendados nos ensinamentos, nas orientações, nas determinações e nas codificações expressas nas gramáticas de referência da língua portuguesa, as quais devem ser respeitadas e mantidas. 



    Destaco que a alteração no Edital primitivo poderia ter sido realizada. Todavia, tal alteração deve ser operada antes da realização das provas, justamente para não surpreender os candidatos, e tal mudança não pode prescindir da necessária publicidade. 



    Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas (critério de correção), há que se considerar a possibilidade de interferência do Judiciário nas questões apontadas por candidatos em concurso público, nos casos de flagrante descumprimento do edital, bem assim por ilegalidades ou inconstitucionalidades, seja elaborando questão com o conteúdo não previsto no edital, seja quando a banca deixa de cumprir rito procedimental fixado, o que há meu ver ocorreu no caso em tela. (...)



    Nessa toada, é firme a jurisprudência no sentido de que o controle jurisdicional de atos administrativos é excepcional, sendo necessária a intervenção no caso em tela, uma vez que a violação aos princípios constitucionais da isonomia e legalidade do certame é evidente. 



    Por todo o exposto, DEFIRO a liminar requerida, para suspender de imediato os efeitos do ato coator consistente na alteração dos critérios de correção contidos nos itens 9.8.4 e 9.8.5 do edital nº 1 do certame em questão, até o julgamento do mérito do presente writ, sustando, por isso, o prosseguimento do V concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor público substituto do Estado do Pará (Edital DPEPA 1/2021)”.



    À luz dos elementos constantes dos autos, verifico que, nada obstante as alegações do Estado autor, não se revela essencial ao deslinde do caso o enfrentamento de questões constitucionais diretas, as quais, se existentes, apenas se mostrariam de forma oblíqua ou indireta. Deveras, a controvérsia na origem diz respeito essencialmente à interpretação de cláusulas editalícias, relativas aos critérios de correção das provas discursivas realizadas, especialmente no que pertine à sua razoabilidade e à aplicabilidade ao caso concreto de entendimento administrativo supostamente encampado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Ante a mencionada preponderância de questões de natureza infraconstitucional, revela-se incabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, conforme amplamente sedimentado na jurisprudência desta Corte. Neste sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



     



    Ademais, depreende-se das alegações do Estado autor que a revisão da decisão cuja suspensão se requer demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, ao impacto do ato impugnado do Defensor Público Geral na classificação dos impetrantes e à existência de efetivo prejuízo aos mesmos e aos demais candidatos. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



 



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente